Tribunal: TJDFT
Processo: 0738963-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES E DOS TERMOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO, QUE RESIDEM EM UNIDADES FEDERATIVAS DIFERENTES. PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS DESPESAS PARA TRANSPORTE DA CRIANÇA. PRETENSÃO DE AMPLIAR A RESPONSABILIDADE DA GENITORA. DESCABIDA. RAZOABILIDADE DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e fixou guarda compartilhada entre os genitores, com lar de referência materno, além de estabelecer os termos de convivência entre pai e filho, que residem em diferentes unidades federativas (São Paulo e Distrito Federal, respectivamente). No referido pronunciamento judicial, determinou-se que “a genitora arcará com o valor de duas passagens aéreas (ida e volta) por ano, sendo uma ao final do ano e outra em feriado prolongado (carnaval nos anos ímpares e semana santa nos anos pares)”.
2. No recurso, o autor/agravante pretende ampliar a responsabilidade financeira da mãe da criança. Requer que a agravada seja responsável pelo pagamento das passagens aéreas e demais despesas necessárias para que o filho chegue até o recorrente nos meses de abril, julho, agosto (dia dos pais) e outubro.
3. Os termos estabelecidos na decisão agravada são razoáveis, pois os custos para levar o menor ao encontro de seu pai periodicamente foram divididos de maneira equilibrada e proporcional entre as partes, à luz dos arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 3o, e 1.589 do CC.
4. É necessário assinalar que não há disposição expressa no sentido de que as visitas devem ocorrer apenas em São Paulo, onde reside o recorrente, que pode eventualmente, caso haja concordância entre as partes, se deslocar até Brasília para passar determinado período com seu filho. Além disso, não há evidências de que o genitor está impossibilitado financeiramente de arcar com a parte que lhe cabe para o transporte da criança.
5. Considerando que a mudança da agravada e seu filho para o Distrito Federal ocorreu em 2017, conforme as informações disponíveis nos autos neste momento do processo, é possível concluir que houve tempo suficiente para que os genitores, em prol do bem-estar do filho, se organizassem financeiramente e planejassem suas rotinas para cumprir os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, inclusive quanto à guarda e à manutenção do convívio paterno-filial, apesar da distância entre suas residências.
6. Impor à agravada o pagamento de todas as passagens aéreas para deslocamento do filho ao encontro do pai representaria encargo excessivo e desarrazoado à mãe do menor, que já cumpre com a maior parte dos cuidados e responsabilidades no lar de referência da criança. Conclui-se, portanto, que a pretensão do agravante não se materializaria em distribuição igualitária das obrigações parentais, ao contrário do que alega em suas razões recursais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.